Tribunal: TJPA
Processo: 0003583-62.2018.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003583-62.2018.8.14.0077

APELANTE: FERNANDO SILVA SOUZA

ADVOGADO DATIVO: LEANI BATISTA SACRAMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta em face de sentença proferida que condenou o apelante pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, IV do Código Penal, à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa requer novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que o réu agiu em legítima defesa, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) estabelecer se o pedido de recorrer em liberdade pode ser conhecido em sede de apelação criminal; (ii) definir se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, diante da tese de legítima defesa; e (iii) determinar se a admissão da prática delitiva, ainda que acompanhada de alegação de excludente de ilicitude, autoriza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido de recorrer em liberdade não comporta conhecimento na via da apelação criminal, por demandar impugnação própria mediante habeas corpus, conforme entendimento consolidado no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

4.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo laudo necroscópico que atestou a morte da vítima em decorrência de golpe de faca na região torácica.

5.

A autoria delitiva é corroborada pelos depoimentos testemunhais colhidos na fase inquisitorial e confirmados em juízo, os quais apontam o apelante como autor da agressão fatal.

6.

O apelante admite, em interrogatório judicial, ter desferido o golpe contra a vítima, embora sustente ter agido em legítima defesa, circunstância que reforça a conclusão adotada pelo Conselho de Sentença.

7.

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impede a anulação do julgamento quando os jurados optam por versão plausível dos fatos amparada no conjunto probatório produzido nos autos.

8.

A confissão qualificada, caracterizada pela admissão da prática delitiva acompanhada de alegação de excludente de ilicitude, enseja o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.

9.

O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea no mesmo patamar aplicado à atenuante da menoridade relativa impõe o redimensionamento da pena definitiva para 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O pedido de recorrer em liberdade não pode ser conhecido em sede de apelação criminal, devendo ser deduzido por meio de habeas corpus.

2.

A decisão do Conselho de Sentença não é manifestamente contrária à prova dos autos quando fundada em versão plausível extraída do conjunto probatório.

3.

A soberania dos veredictos impede a desconstituição do julgamento do Tribunal do Júri quando houver suporte probatório suficiente para a condenação.

4.

A confissão qualificada autoriza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”. CP, arts. 121, § 2º, IV, e 65, III, “d”. CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Criminal nº 08180008920238140051, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, 2ª Turma de Direito Penal, j. 16.09.2024. STJ, AgRg no AREsp nº 2328456/CE, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP), 6ª Turma, j. 07.10.2024, DJe 09.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, na 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso de Apelação Criminal e, nessa extensão, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de Fernando Silva Souza, em face da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Anajás/PA, que o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2º, IV do Código Penal.

Narra a denúncia que, no dia 04/05/2018, por volta das 02h, na cidade de Anajás/PA, o apelante desferiu golpe de faca na região do peito da vítima Guthiérres Paixão Cavalcante, causando-lhe a morte.

Relata que a testemunha Daniel Pinto Gama relatou ter ouvido pedido de socorro oriundo da via pública, saindo de sua residência para verificar a situação, ocasião em que encontrou a vítima caída ao solo, ainda com vida e bastante ensanguentada, a qual informou que havia sido atingida pelo recorrente, antes de ser socorrida e encaminhada ao hospital, onde veio a óbito.

Consigna a denúncia que a materialidade delitiva e os indícios de autoria emergem das provas orais colhidas durante a fase investigatória, bem como do Auto de Exame Necroscópico (ID 6303868).

Transcorrida a instrução processual e submetido o feito a julgamento pelo Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, IV do Código Penal (ID 23891638).

Em razões recursais, o apelante requer o reconhecimento de que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, com a consequente submissão a novo julgamento, ao argumento de ter agido em legítima defesa. Pugna, ainda, pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, bem como pelo direito de recorrer em liberdade (ID 23891656).

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e pelo improvimento do recurso, com a manutenção integral da sentença (ID 23891658).

O Ministério Público nesta superior instância, através da insigne Procuradora de Justiça Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 24045818).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório. À revisão.

Processo apto à inclusão do feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Conheço parcialmente
do recurso.

O pleito de concessão do direito de recorrer em liberdade não comporta conhecimento nesta via recursal, uma vez que formulado no bojo da apelação criminal, instrumento processual inadequado para a apreciação da matéria, a qual deve ser veiculada por meio de
Habeas Corpus
, conforme entendimento consolidado no âmbito do TJPA.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08180008920238140051 23086122, Relator.: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 16/09/2024, 2ª Turma de Direito Penal).

2. Mérito.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à análise da alegada decisão manifestamente contrária à prova dos autos, diante da tese defensiva de que o recorrente teria agido em legítima defesa, bem como ao pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

2.1. Da decisão manifestamente contraria às provas dos autos.

Sustenta o apelante que a decisão do Conselho de Sentença mostra-se manifestamente contrária às provas dos autos.

A materialidade delitiva restou demonstrada por meio do laudo necroscópico (ID 32804705), o qual atestou que a vítima faleceu em decorrência de golpe de faca na região torácica. A autoria, por sua vez, encontra respaldo nos depoimentos testemunhais colhidos na fase policial e corroborados em Juízo, os quais revelam o apelante como autor da facada desferida contra a vítima, conferindo suporte probatório à decisão proferida pelo Conselho de Sentença.

A testemunha Daniel Pinto Gama, em sede policial (ID 6303870) relatou que por volta de 1h, encontrava-se em sua residência quando ouviu pedidos de socorro vindos do indivíduo conhecido como “GUTI” e que, ao sair de casa, avistou a vítima caída ao solo, de bruços e com intenso sangramento. A vítima pedia ajuda, afirmava não querer morrer e relatou ter sido golpeada com faca pelo nacional conhecido como “FIT”, demonstrando, ainda, temor quanto à segurança de seus familiares. Afirmou que, antes de falecer, a vítima procurou o depoente, por ser pastor, para pedir perdão por seus pecados. Relatou, também, que diante da gravidade da situação foi buscar socorro no hospital e, em razão da demora da ambulância, retornou ao local com um carro de mão, auxiliado por seu tio Jorge, ocasião em que a vítima já não conseguia falar. Acrescentou que já havia ouvido falar de FIT, sabendo tratar-se de pessoa considerada perigosa, motivo pelo qual teme por sua própria vida, receando que os autores imaginem ter prestado informações que possam comprometê-los.

Os demais depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução processual mostram-se harmônicos entre si e corroboram as declarações prestadas na fase policial.
Soma-se a isso o fato de o próprio apelante ter confessado, em interrogatório judicial, a prática da conduta delituosa, ainda que sob a alegação de ter agido em legítima defesa, circunstância que reforça o conjunto probatório e confere suporte suficiente à decisão proferida pelo Conselho de Sentença.

Cumpre registrar que o sistema do Tribunal do Júri é fundado no princípio da íntima convicção, não se exigindo dos jurados motivação formal, tampouco prova incontroversa ou irrefutável. Havendo mais de uma versão plausível nos autos, cabe ao Corpo de Jurados escolher aquela que entender mais consentânea com a prova produzida, em exercício da soberania constitucionalmente assegurada, como neste caso.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, § 2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL). CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO DE UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS EM PLENÁRIO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A soberania dos veredictos proferidos pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri é contida em cláusula pétrea prevista na Constituição Federal, especificamente no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea c, de modo que a anulação do julgamento, com base na alínea d do inciso III do artigo 593 do CPP, somente pode ser reconhecida quando a decisão dos jurados contrariar manifestamente a prova dos autos.
2.
Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas no conjunto probatório dos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.
3. Para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias antecedentes e reconhecer ser a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, com a submissão do réu a novo julgamento, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2328456 CE 2023/0093164-9, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 07/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2024) (grifos)

Nessa perspectiva, inexiste hipótese de julgamento manifestamente contrário ao acervo probatório a justificar a submissão do apelante a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

2.1. Do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
.

Sustenta o apelante que faz jus ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ao argumento de que admitiu a prática delitiva, requerendo, por conseguinte, a redução da pena aplicada.

Verifico assistir razão ao recorrente.

O magistrado, ao proceder à individualização da pena, fixou a pena-base acima do mínimo legal, estabelecendo-a em 18 (dezoito) anos de reclusão, em razão da valoração negativa de três circunstâncias judiciais, quais sejam, antecedentes, motivos e consequências do crime.

Na segunda fase da dosimetria, ausentes circunstâncias agravantes, reconheceu a atenuante da menoridade relativa, promovendo a redução da reprimenda para 15 (quinze) anos de reclusão.

O apelante, ainda que tenha sustentado ter agido acobertado por excludente de ilicitude, admitiu, em interrogatório judicial (ID 23891649), a prática da conduta delituosa, circunstância apta a caracterizar a denominada confissão qualificada e a ensejar a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d” do Código Penal.

Considerando que o magistrado aplicou a atenuante da menoridade relativa no patamar de 1/6, impõe-se, igualmente, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea no mesmo patamar de redução e consequente redimensionamento da pena.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e, nesta extensão,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e redimensionar a pena final para 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão,
tornando-a definitiva ante a ausência de causas de aumento e de diminuição de pena,
nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 16/06/2026